Tribunal: TJMT
Processo: 1020789-88.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020789-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (AGRAVANTE), CRISTIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.912.571-28 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M PELO IPCA. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO UNILATERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS DO ART. 317 DO CC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese a evidente imprevisibilidade da atual situação sanitária, com as suas inerentes implicações econômicas, não estão presentes os requisitos para a revisão contratual com fundamento no artigo 317 do Código Civil.

2. Hipótese em que, não se mostra possível inferir, com base na documentação acostada pelo autor- agravado, a abusividade na cobrança do índice contratual, o IGP-M, pois, conforme constou no contrato, é tal índice que incidiria sobre as parcelas. A intervenção judicial, desligada de previsão legal nesse sentido ou sem a anuência do credor, representaria a imposição, a este último, de todo o prejuízo decorrente dos efeitos da pandemia, o que não pode ser permitido.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Ginco Omega Incorporações LTDA,
contra decisão proferida na ação revisional de contrato nº 1032621-92.2021.8.11.0059, em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por
Cristiago Pereira dos Santos
que
deferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor para autorizar a substituição do IGP-M/FGV como índice de atualização monetária do contrato, pelo IPCA/IBGE, a partir do ajuizamento da ação.

A parte recorrente esclarece que “
O Agravado celebrou com a Ginco Ômega Incorporações Ltda., Contrato de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária, nos termos da lei 9.514/1997, em 04 de fevereiro de 2020, para aquisição do lote residencial n.07, na quadra n.01, localizado no Empreendimento denominado Florais Esmeralda. ” (Id. 109656031, Pág. 3)

Menciona que o agravado afirmou que “desde junho de 2020 – 04 (quatro) meses depois da aquisição – o IGP-M “saiu completamente de controle”, em virtude da Pandemia, o que gerou um desequilíbrio contratual. Afirma que em razão do aumento exponencial havido, o referido índice deixou de refletir apenas a inflação, de modo que configura um verdadeiro
plus
a favor da Agravante. ” (Id. 109656031, Pág. 4), e, com base nesse argumento o magistrado de primeira instância deferiu a tutela requerida.

Argumenta que a decisão está equivocada, eis que a revisão do contrato é questão de mérito da ação de origem, bem como não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravado.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamenta na ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por sua vez o perigo de dano é notório, eis que a decisão agravada interfere diretamente na força obrigatória dos contratos e no equilíbrio econômico financeiro da recorrente

Requer
a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

Liminar indeferida (Id. 109757975).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 11923982).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Salienta-se, inicialmente, que são indiscutíveis os impactos extremamente graves ocasionados pela pandemia do coronavírus (COVID-19) à população em geral, pelas diversas medidas de isolamento social e de alteração dos níveis e padrões de consumo.

Contudo, ainda que assim seja, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, inexistem "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Em que pese a evidente imprevisibilidade da atual situação sanitária, com as suas inerentes implicações econômicas, não estão presentes os requisitos para a revisão contratual com fundamento no artigo 317 do Código Civil (
Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.)

A aplicação da revisão por onerosidade excessiva, decorrente da imprevisão ou da alteração da base objetiva do contrato, depende de diversos requisitos e não apenas da imprevisibilidade da circunstância superveniente.

Para a utilização da teoria da imprevisão, portanto, é necessário demonstrar que:
1)
a alta do IGP-M, na época da assinatura do contrato, era um evento imprevisível; e
2)
atualmente, o valor da obrigação pecuniária reajustada pelo IGP-M é desproporcional em relação à contraprestação da outra parte.

A primeira premissa da teoria da imprevisão (imprevisibilidade da alta do IGP-M) a meu sentir carece de comprovação, dado que seus componentes são os mesmos há muito tempo. De outro lado será necessário comprovar a desproporcionalidade do valor e da obrigação pecuniária reajusta pelo IGP-M em relação ao valor do mercado da contraprestação da empresa agravante.

Ocorre que, efetivamente, em sede de cognição sumária, não se mostra possível inferir, com base na documentação acostada pelo autor- agravado, a abusividade na cobrança do índice contratual (IGP-M).

Assim, se mostra ausente a probabilidade do direito, pois apenas o cálculo apresentado unilateralmente pelo agravado não é prova apta a convencer de forma razoável que a aplicação do IGP-M estipulado contratualmente entre as partes, agora configure onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Anote-se que a incidência de correção monetária pelo IGP-M é a prática corriqueira nas vendas de imóveis, nada havendo de desproporcional ou abusivo.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Pretensão do recorrente de obter tutela provisória de urgência antecipada, para afastar os efeitos da mora mediante depósito em valor apurado com base em substituição de índice de atualização monetária previsto em contrato e alteração da taxa de juros contratada Descabimento - Hipótese em que, por ora, não há elementos de convicção que indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência, como postulado pelo agravante RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Agravo de Instrumento2161650- 90.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2021; Data de Registro: 22/09/2021)

"Agravo de instrumento. Ação revisional. Pedido de tutela de urgência para substituição do IGPM pelo IPCA como índice de reajuste das parcelas do preço. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não se antevê plausibilidade do direito postulado em grau necessário para o deferimento da medida em caráter liminar. Demais disso, não há evidência de incapacidade financeira das requeridas para, caso seja julgada procedente a ação, restituir eventuais diferenças que vierem a ser apuradas, valores que também poderão ser compensados com parcelas futuras. Prudente, portanto, instaurar-se o contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se trata de cognição provisória e superficial. Recurso improvido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2207322-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Franco da Rocha - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2021; Data de Registro: 22/09/2021)

A intervenção judicial, desligada de previsão legal nesse sentido ou sem a anuência do credor, representaria a imposição, a este último, de todo o prejuízo decorrente dos efeitos da pandemia, o que não pode ser permitido.

Em suma, para demonstrar a alegada cobrança indevida por parte do agravante, a justificar a alteração do índice de correção contido no contrato, necessário será o prosseguimento da ação para a completa elucidação da questão posta em juízo, de modo que se denota inadmissível, ao menos por ora, a concessão da tutela de urgência postulada.

Registro, por oportuno, que na hipótese de a ação vir a ser julgada procedente, com correspondente revisão de cláusulas contratuais ou prática de abusividade, a parte agravante ostenta indubitável liquidez para repetir o indébito.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a antecipação de tutela deferida em 1º Grau de Jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022